Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706839-19.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABEL BOMFIM LINO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido constante na petição ID 55293787. À Secretaria para desentranhar as petições ID ́s 55293775 e 55293782. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão ID 54343742. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito